Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603259-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0603259-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARCIA LURDES CORREA DA
ROSA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA LURDES CORREA DA ROSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MARCIA LURDES CORREA DA ROSA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591952
19/05/2023
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.993

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603259-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARCIA LURDES CORREA DA ROSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARCIA LURDES CORREA DA ROSA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. CANDIDATA
NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
C O N T Á B E I S . O B R I G A Ç Ã O D E
REGISTRO PELO PRESTADOR. FALHA
Q U E
N Ã O
C O M P R O M E T E
A
R E G U L A R I D A D E D A S C O N T A S .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC -
GASTOS COM PESSOAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. FALHA GRAVE.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Embora a alteração introduzida pela
Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
Num. 43591952 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e
contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá-los nas contas.
Anotação de ressalva no ponto em
questão.

2. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
a p r e s e n t a ç ã o d o s s e g u i n t e s
documentos: contrato de prestação de
serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo
eleitoral.

3. Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº
23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque
nominal cruzado, débito em conta ou
cartão de débito da conta bancária, de
modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos.

4. A transferência via pix no valor de R$
7.000,00 a várias pessoas físicas sem
apresentação de contrato vinculado à
campanha, que equivale a 100% da
movimentação financeira, configura
irregularidade grave, obstando a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem
a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas e determinação
de restituição de R$ 7.000,00(sete mil
reais) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43591952 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCIA LURDES
CORREA DA ROSA, candidata a deputada estadual, pelo partido Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

As contas parciais (ID 43134482) e finais (ID 43291072), forma
tempestivamente apresentadas. Também, houve a apresentação de contas finais
retificadoras em 06/03/2023 (ID. 43539560).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 4344914), não houve impugnação, conforme certidão acostada
aos autos (ID 43455486).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu parecer de diligências e indicou inconsistências (ID
43514937) em todas as despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o que representa 100% das despesas realizadas.
Também foi identificada a prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o
respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da
candidata. Ao final, a Seção de Contas Eleitorais constatou a necessidade de
apresentação de esclarecimentos pela prestadora, com ou sem juntada de documentação
diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos lançamentos na
prestação de contas, que fossem reapresentadas as contas, com as informações e/ou
documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA.

Devidamente intimada (ID 43515247), a prestadora, após a dilação de prazo,
apresentou contrato de prestação de serviços em nome de Anderson S. S. (ID. 43527787)
e de Talison Felipe Torres (43527788) e, ainda, contas finais retificadoras (ID 43539560).

Expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal, pela
desaprovação das contas, em virtude das seguintes irregularidades: a) inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), consistente em pagamentos realizados via pix, no valor total de R$ 7.000,00
(sete mil reais); b) não recolhimento das sobras de campanha oriundos de recursos do
FEFC. (ID 43548472).

Num. 43591952 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas e pela determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 43558383).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Após essas importantes palavras iniciais, passa-se a analisar as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo que levaram a Seção de Contas
Eleitorais, em seu parecer conclusivo, a se manifestar pela pela desaprovação das
contas.

Num. 43591952 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

II.i. Prestação de serviços advocatícios e contábeis

No que tange à ausência, na prestação de contas, de informações quanto ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, é certo que, após a reforma
introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27,
§ 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-
se que a lei não deixou de considerá-los gastos de campanha. Logo, manteve a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, ressalvadas as devidas proporções, como segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO. NECESSIDADE,
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO POR
EVENTUAL GASTO IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICO.
RECONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei
das Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas. Precedente. (TRE-PR. REI 0600546-52.2020.6.16.0195.
Rel. Vitor Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)

Consigno, ainda, que foi dada oportunidade ao prestador para esclarecer
essa omissão, conforme apontada no parecer técnico pela Seção de Contas, porém a
prestadora não apresentou justificativa.

Diante da obrigatoriedade de registro dos honorários advocatícios e contábeis
na prestação de contas e da ausência de informação de ter ocorrido eventual doação ou
pagamento de honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas,
candidatas/os e/ou partidos políticos, deve-se considerar tal situação como mera
irregularidade que não compromete as contas, ensejando apenas ressalvas.

No entanto, a irregularidade tratada a seguir tem o condão de ensejar, por si
Num. 43591952 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

só, a desaprovação das contas.

II.i. Inconsistências nas Despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas.

Rodrigo Lopez Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua
pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja
um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação (Direito Eleitoral, 6ª
ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

José Jairo Gomes destaca que, visando a coibição de fraude no processo
eleitoral em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços
para a campanha, o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de
pessoal para a prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de
rua nas campanhas eleitorais (Direito Eleitoral. 14ª ed., cap. 15.2).

A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera
vínculo empregatício com o candidato ou com o partido político.

A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art.
100 da Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é
considerada segurado obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte
individual (art. 12, V, h, da Lei nº 8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os
candidatos não contratam empregados, mas contribuintes individuais, cuja relação se dá
através de contrato de prestação de serviços de campanha”. E ainda: “Ao contratar uma
pessoa física para prestar serviços à campanha, o candidato ou o partido político mantém
a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços; contabilizar os valores pagos ou
contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais, Belo Horizonte:
Fórum, cap. 4.13).

No caso sob análise, foi identificado que a prestadora de contas recebeu do
órgão partidário o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), através de repasses de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Em que pese haja na contabilidade da prestadora o registro de existência de
recursos não utilizados na campanha, o que poderia, em princípio, ser considerado sobra
de campanha, mediante análise do extrato eletrônico da conta bancária nº n° 99476- 4,
agência 3822, do Banco Itaú, verifica-se que a prestadora realizou diversas despesas
com pessoal, no valor total dos recursos recebidos do FEFC.

Num. 43591952 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

Extrai-se que todos os pagamentos foram realizados por meio de
transferência pix e totalizam o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas
não comprovadas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

Na prestação de contas final retificadora, a prestadora de contas registrou
gastos no valor de R$ 1.310,00 referente ao pagamento de Anderson da Silva Souza e
Talison Felipe Torres e juntou contrato de prestação de serviços simples e carentes das
assinaturas dos contratados. Para todos os demais pagamentos realizados com recursos
públicos provenientes do FEFC, nada foi apresentado.

Pois bem, a Res.TSE nº 23.607/2019, além da comprovação de gastos por
documento idôneo, determina em seu art. 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

No caso vertente, a não comprovação dos gastos pessoais
supramencionados, notadamente com a apresentação do contrato de prestação de
serviços no qual conste número de horas trabalhadas, o local de trabalho, valor do
contrato e que esteja devidamente assinado, a correta identificação da transferência
bancária (vide coluna “Inconsistências” acima) e respectivo recibo de pagamento,
devidamente assinado, pelo beneficiário, caracteriza a utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC e tem o potencial de gerar a
desaprovação das contas apresentadas.

Conforme se extrai da análise do extrato bancário da conta bancária nº
99476-4, agência 3822, do Banco Itaú, todos os pagamentos foram efetuados por meio
de transferência Pix.

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta
ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação
dos recursos.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os
Num. 43591952 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art.
8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o
CNPJ. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43591952 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Assim, considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas
públicas utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos
com pessoal é necessário a apresentação de cheque nominal, recibo e também o
contrato de prestação de serviços. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO NÃO DECLARADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. FALHA A SER
ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
RECURSOS RECEBIDOS DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGULARIDADE. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA
DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO
35, §11, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DAS
IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.Trata–se de recurso eleitoral interposto em face de respeitável
sentença que julgou desaprovadas as contas do prestador com a
determinação de recolhimento de valores.

(...)

4. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a
fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060034433, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Num. 43591952 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO.
PRESTAÇÃO FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO
ELEITORAL. SERVIÇO DE TERCEIRO/MILITÂNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED.
BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.

[...]

2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço
de terceiro/militância registrado na prestação de contas e
comprovado por contrato que cumpre todas as formalidades e cujo
pagamento mediante TED foi comprovado pela Unidade Técnica
pelo batimento dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos
firmados pelos fornecedores.

(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de
28/10/2019, Relator JEAN CARLO LEECK)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal, sem apresentação de contrato, em percentual de
52% do montante dos recursos utilizados em campanha, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.

3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva
ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do
artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de
24/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997
Num. 43591952 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
DE PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO -
AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com
pessoal, sem contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem
apresentação dos contratos, em percentual de 21,25% do
montante das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, impõe a desaprovação das contas, mormente quando
utilizados recursos públicos nos pagamento.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores do Fundo Partidário não comprovados
de forma regular.

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de
09/10/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019)

Repisa-se que a demonstração da regularidade da despesa está centrada na
própria origem do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos
gastos lícitos em campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente
pode ser gasta em campanhas eleitorais, de acordo com a norma de regência.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
Num. 43591952 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido, tem-se que as despesas de campanha que totalizam R$
7.000,00 (sete mil reais), não foram devidamente comprovadas, devendo a candidata
devolver esse valor ao Tesouro Nacional.

Ademais, a irregularidade representa 100% do total de despesas de
campanha o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, seja em razão do valor absoluto ou, principalmente,
em virtude do percentual, que atingiu a totalidade das despesas de campanha.
Por todo o exposto, é mister a desaprovação das contas apresentadas e a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores gastos irregularmente, num total de R$
7.000,00 (sete mil reais), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

III. Conclusão

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por Marcia
Lurdes Correa da Rosa relativas à sua candidatura ao cargo de deputada estadual nas
eleições de 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, e determino o recolhimento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
deste acórdão.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603259-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR.JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARCIA
LURDES CORREA DA ROSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: MARCIA
Num. 43591952 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23

LURDES CORREA DA ROSA - Advogados da REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE
OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591952 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913541791200000042554605
Número do documento: 23051913541791200000042554605
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:22:23